Tribunal: TJES
Processo: 0001773-48.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1773
-
48
.20
2
0
.8.08.00
45

APELANTE: LINIK SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO
TRÁFICO DE DROGAS
.
PEDIDO D
O
PARQUET
PELA CONTINUIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDA DE INTERNAÇÃO
ADEQUADA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A
o se tratar de ato infracional um suposto nexo entre a gravidade do ato infracional praticado e o tempo de cumprimento da MSE, não é razoável devido à proibição do caráter meramente punitivo das medidas socioeducativas.
Tra
tando os autos de socio educação, e não de um sistema penal comum, deve ser considerado o caráter pedagógico que alcançou a evolução do adolescente através da realização das metas e consequente construção de uma nova visão de vida, calcada nos princípios éticos, colaborando, assim, para um novo projeto de vida.

2.

In
casu,

n
ão há evidências co
ncretas

n
os
autos que justifiquem a permanência do jovem
no regime de internação, o que resultaria em
s
ua p
ri
vaç
ã
o
de
liberdade,
uma
vez
que este já
atingiu sua maioridade penal e pode ser penalmente respo
nsa
bilizado pelos seus atos, caso necessário.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em de de 2023.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001773-48.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LINIK SOARES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1773
-
48
.20
2
0
.8.08.00
45

APELANTE: LINIK SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO
TRÁFICO DE DROGAS
.
PEDIDO D
O
PARQUET
PELA CONTINUIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDA DE INTERNAÇÃO
ADEQUADA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A
o se tratar de ato infracional um suposto nexo entre a gravidade do ato infracional praticado e o tempo de cumprimento da MSE, não é razoável devido à proibição do caráter meramente punitivo das medidas socioeducativas.
Tra
tando os autos de socio educação, e não de um sistema penal comum, deve ser considerado o caráter pedagógico que alcançou a evolução do adolescente através da realização das metas e consequente construção de uma nova visão de vida, calcada nos princípios éticos, colaborando, assim, para um novo projeto de vida.

2.

In
casu,

n
ão há evidências co
ncretas

n
os
autos que justifiquem a permanência do jovem
no regime de internação, o que resultaria em
s
ua p
ri vaç ã o de liberdade, uma vez
que este já
atingiu sua maioridade penal e pode ser penalmente respo
nsa
bilizado pelos seus atos, caso necessário.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 29 de novembro de 2023.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1773
-
48
.20
2
0
.8.08.00
45

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LINIK SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

SEGREDO DE JUSTIÇA

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

em face da Sentença de fls. 163/163v, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara da Infância e Juventude de Linhares/ES, que
julgou
extinta medida socioeducativa de internação aplicada em desfavor do adolescente LINIK SOARES, tendo como fundamento o resultado do relatório psicossocial do socioeduca
ndo.

Recurso interposto
às fls.
169
/
171v
,

p
ugnando
o
parquet

pela reforma da sentença, sob a alegação de que a mesma desconsiderou a gravidade dos atos infracionais praticados e as condições pessoais do Socioeducando, além de não levar em conta a necessidade do cumprimento de intervenções indicadas no PIA – Plano Individual de Atendimento.

Contrarrazões
apresentadas
às fls. 174/177
,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

O eminente Julgador proferiu decisão de retratação, mantendo a decisão.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov. ID 5324097
,
opinando
p
elo
conhecimento e
provimento do recurso.

Pois bem.

Conheço do recurso eis que
foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer).

Consta no caderno processual, que
u
ma das condutas narradas na representação ofertada pelo Ministério Público tem sede no art. 33,
caput
, da Lei n2 11.343/2006
.

A
autoria
e a
materialidade
se encontram evidenciadas através dos BU n 42945078, de fs. 05/41, Auto de Qualificação do Adolescente às fs. 11/13, Auto de Apreensão à fi. 15, Auto de Constatação de substância entorpecente de f. 16/16v., Laudo definitivo de substância entorpecente à fi. 106 e, pelas declarações prestadas perante a autoridade policial e em juízo.

V
erifica-se que os elementos probatórios coligidos aos autos atestam a prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas tão somente em relação ao representado
LINIK SOARES
, uma vez que não foram encontradas substâncias entorpecentes em poder do representado CARLOS GABRIEL LOIOLA DA SILVA, de modo que não restou configurada a prática do ato análogo ao crime de tráfico de drogas em relação ao segundo adolescente.

Nessa senda, o magistrado assim decidiu:

Ante o exposto,
JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO
para:

1)
DECLARAR
que o representado LINIK SOARES praticou conduta análoga a descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,

II)
ABSOLVER
o representado CARLOS GABRIEL LOIOLA DA SILVA da imputação do ato infracional análogo ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06;

No entanto, atento às diretrizes fixadas no §1° do art. 112 da Lei 8.069/90 e às condições pessoais do representado, considerando a pequena quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas em seu poder e com base no teor da Súmula 492 do STJ,
APLICO
ao representado
LINIK SOARES
a medida socioeducativa de
LIBERDADE ASSISTiDA
, prevista no artigo 112, incisos IV do ECRIAD,
pelo prazo de 06 (seis) meses
.

O Ministério Público, irresignado com o
decisum
e a referida medida aplicada, interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença,
com a continuidade da medida socioeducativa de internação.

Importa ressaltar primeiramente, que não há por parte da defesa objeção quanto à autoria e materialidade dos atos infracionais, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal, passando-se à análise do que ora pugnado.

É certo que a medida socioeducativa guarda nexo de proporcionalidade com o ato infracional praticado e tem por fim reestruturá-lo para atingir a normalidade da integração social. Explico.

Não se pode negar que adolescentes infratores, pela condição de pessoas em desenvolvimento, carecem da pronta resposta estatal mediante uma medida socioeducativa capaz de produzir ressocialização.

No entanto, é necessário avaliar todas as circunstâncias que envolvem o adolescente, tendo como objetivo a sua proteção mediante o afastamento dos vínculos nocivos, e no caso ora em análise entendo que o recurso não merece provimento. Vejamos.

D
ispõe o artigo 1
1
2 do ECRAD,
in verbis
:

Art. 1
1
2.
Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas
:

I - advertência;

II - obrigação de reparar o dano;

III - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida;

V - inserção em regime de semiliberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

§1º -
A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infraçã
o. (...) grifei

Na sentença vergastada, o magistrado fundamentou a medida socioeducativa aplicada em face do
socioeducando
em razão d
os atos infracionais praticados,
bem como d
o Relatório Psicossocial atestando que “
Liberdade Assistida é uma medida socioeducativa prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Conforme o Art. 118, a medida é adotada sempre que se configurar como medida mais adequada para fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente”.

Como bem salientado pelo Defensor Público,
deve-se ter em mente que ao se tratar de ato infracional um suposto nexo entre a gravidade do ato infracional praticado e o tempo de cumprimento da MSE, não é razoável devido à
proibição do caráter meramente punitivo das medidas
socioeducativas.
Tra
tando os autos de socio educação, e não de um sistema penal comum
, deve ser considerado o
caráter pedagógico
que alcançou a evolução do adolescente através da realização das metas e consequente construção de uma nova visão de vida, calcada nos princípios éticos, colaborando, assim, para um novo projeto de vida.

Além disso, não se está requerendo que, no caso concreto, o adolescente tenha menos intervenções estatais do que um adolescente cujo ato infracional seja de menor gravidade, mas apenas que tal não se dê em privação de liberdade, permitindo
que o Estado continue a monitorá-lo e ressocializá-lo, porém em meio aberto
, o que se mostra mais adequado a situação em questã
o.

Quanto ao referido relatório, produzido por uma equipe técnica que acompanha diretamente todo o processo socioeducativo, este foi incisivo em concluir que LINIK reconhece nas práticas laborais a melhor forma de prover o seu sustento e se colocar no mundo como sujeito de direitos, deveres e responsabilidade. Além disso, o socioeducando se encontra inserido e cumprindo as atividades programadas da fase conclusiva, que visam sobretudo, o retorno ao ambiente social.

É importante
lembrar

qu
e no curso d
a
execução das medidas soc
i
oeducativas, as considerações da Equipe Té
cnica
devem po
ss
uir
um
especial destaque, embora não vincule o Juízo, eis acompanha
di
retamente o processo dos adolescentes e consegue fazer considerações sobre o seu prog
resso
não com melhor propriedade.

P
or fim, n
ão há evidências co
ncretas

n
os
autos que justifiquem a permanência do jovem
no regime de internação, o que resultaria em
s
ua p
ri vaç ã o de liberdade, uma vez
que este já
atingiu sua maioridade penal e pode ser penalmente respo
nsa
bilizado pelos seus atos, caso necessário.

Portanto, a meu ver, no caso em tela, não há que se falar em
reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)